Tribunal: TJSP
Processo: 0003391-44.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Ação ajuizada na vigência do código de processo civil de 1973 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Insurgência da exequente – Acolhimento – Tema consolidado na tese fixada pelo C. STJ do IAC no REsp 1.604.412/SC – Inércia da exequente que não se configurou – Parte que diligenciou no processo, a fim de satisfazer o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Ação ajuizada na vigência do código de processo civil de 1973 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente – Insurgência da exequente – Acolhimento – Tema consolidado na tese fixada pelo C. STJ do IAC no REsp 1.604.412/SC – Inércia da exequente que não se configurou – Parte que diligenciou no processo, a fim de satisfazer o seu crédito – Ausência de localização de bens que não tem o condão de atrair a incidência da prescrição intercorrente – Sentença de extinção reformada – Recurso provido.